Tribunal: TJDFT
Processo: 0000654-64.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. INTIMIDAÇÃO E TEMOR DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas dos autos são suficientes para embasar a condenação pela contravenção penal de vias de fato no âmbito doméstico familiar, pois compostas pelas palavras da vítima, que foram firmes e corroboradas pelo depoimento das testemunhas, que presenciaram as lesões.
2. Afasta-se a alegação de legítima defesa porque, ainda que a vítima estivesse alterada e tenha agredido o apelante, a hipótese jamais se enquadraria nos requisitos do artigo 23, inciso II, do Código Penal, que exige o uso moderado dos meios necessários ao se repelir injusta agressão.
3. Se há provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
4. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça.
5. Recurso desprovido.